Tribunal: TJES
Processo: 5010130-35.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010130-35.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARYSSA MARINS DUARTE
RECORRIDO: ESTEVAO RANGEL DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA ESTACIONADA ATINGIDA POR CAMINHÃO DO RECORRIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. ACIONAMENTO DE SEGURO PARTICULAR PELA AUTORA. REPARO INTEGRAL DO BEM PELA SEGURADORA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DOS ORÇAMENTOS (R$ 9.500,00) OU VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO PREJUÍZO EFETIVO (FRANQUIA – R$ 1.396,00). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 CC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EPISÓDIO DE “FILMAGEM” NO LOCAL DE TRABALHO QUE NÃO EXTRAPOLA MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO EXTRAPATRIMONIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DELIBERADA QUANTO AO ACIONAMENTO DO SEGURO E AO REPARO AUTORIZADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA DE 5% MANTIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela Autora contra sentença que: (i) condenou o Réu ao pagamento de R$ 1.396,00, referentes à franquia paga pela Recorrente quando acionou seu próprio seguro; (ii) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais; e (iii) reconheceu a litigância de má-fé da Autora, aplicando multa de 5% sobre o valor da causa. A Recorrente pretende o ressarcimento integral dos orçamentos (R$ 9.500,00) ou, alternativamente, o valor de aquisição do veículo, além de indenização moral e afastamento da penalidade por má-fé.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Analisar:
(a) se a Recorrente tem direito ao recebimento integral dos orçamentos ou ao valor de compra da motocicleta, apesar de esta ter sido totalmente reparada pela seguradora;
(b) se restou configurado dano moral indenizável;
(c) se subsiste a condenação por litigância de má-fé, diante da omissão de informações essenciais na petição inicial.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório demonstra que a motocicleta foi integralmente reparada pela seguradora da própria Recorrente, competindo-lhe apenas o pagamento da franquia (R$ 1.396,00). A pretensão de receber novamente os valores integrais dos orçamentos viola o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, convertendo a indenização em fonte de vantagem indevida.

O pedido de danos morais igualmente não prospera. O acidente sem vítimas e a privação temporária do veículo não extrapolam o mero dissabor. O episódio posterior envolvendo filmagem pelo Recorrido, embora inconveniente, não atinge a esfera da personalidade a ponto de justificar reparação extrapatrimonial.

Quanto à litigância de má-fé, ficou comprovado que, quando ajuizou a ação, a Autora já tinha acionado seu seguro e autorizado o reparo do bem, omitindo tal fato e pleiteando valores que sabia não corresponderem ao efetivo prejuízo. A conduta enquadra-se no art. 80, II e III, do CPC, justificando a manutenção da multa aplicada.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
“Nos casos em que o bem danificado é integralmente reparado por seguradora contratada pelo próprio consumidor, a indenização a cargo do causador do dano limita-se ao prejuízo efetivamente suportado (franquia), sendo indevido o recebimento cumulativo dos orçamentos de reparo. A ausência de dano moral e a configuração de litigância de má-fé pela omissão deliberada de informações essenciais autorizam a manutenção da sentença.”

Dispositivos e precedentes aplicáveis:
Código Civil, art. 884; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/95, art. 55; Jurisprudência das Turmas Recursais do TJES sobre vedação ao enriquecimento sem causa e limites da indenização.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5010130-35.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
LARYSSA MARINS DUARTE

RECORRIDO:
ESTEVAO RANGEL DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA ESTACIONADA ATINGIDA POR CAMINHÃO DO RECORRIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. ACIONAMENTO DE SEGURO PARTICULAR PELA AUTORA. REPARO INTEGRAL DO BEM PELA SEGURADORA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DOS ORÇAMENTOS (R$ 9.500,00) OU VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO PREJUÍZO EFETIVO (FRANQUIA – R$ 1.396,00). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 CC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EPISÓDIO DE “FILMAGEM” NO LOCAL DE TRABALHO QUE NÃO EXTRAPOLA MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO EXTRAPATRIMONIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DELIBERADA QUANTO AO ACIONAMENTO DO SEGURO E AO REPARO AUTORIZADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA DE 5% MANTIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela Autora contra sentença que: (i) condenou o Réu ao pagamento de R$ 1.396,00, referentes à franquia paga pela Recorrente quando acionou seu próprio seguro; (ii) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais; e (iii) reconheceu a litigância de má-fé da Autora, aplicando multa de 5% sobre o valor da causa. A Recorrente pretende o ressarcimento integral dos orçamentos (R$ 9.500,00) ou, alternativamente, o valor de aquisição do veículo, além de indenização moral e afastamento da penalidade por má-fé.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Analisar:
(a) se a Recorrente tem direito ao recebimento integral dos orçamentos ou ao valor de compra da motocicleta, apesar de esta ter sido totalmente reparada pela seguradora;
(b) se restou configurado dano moral indenizável;
(c) se subsiste a condenação por litigância de má-fé, diante da omissão de informações essenciais na petição inicial.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório demonstra que a motocicleta foi integralmente reparada pela seguradora da própria Recorrente, competindo-lhe apenas o pagamento da franquia (R$ 1.396,00). A pretensão de receber novamente os valores integrais dos orçamentos viola o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, convertendo a indenização em fonte de vantagem indevida.

O pedido de danos morais igualmente não prospera. O acidente sem vítimas e a privação temporária do veículo não extrapolam o mero dissabor. O episódio posterior envolvendo filmagem pelo Recorrido, embora inconveniente, não atinge a esfera da personalidade a ponto de justificar reparação extrapatrimonial.

Quanto à litigância de má-fé, ficou comprovado que, quando ajuizou a ação, a Autora já tinha acionado seu seguro e autorizado o reparo do bem, omitindo tal fato e pleiteando valores que sabia não corresponderem ao efetivo prejuízo. A conduta enquadra-se no art. 80, II e III, do CPC, justificando a manutenção da multa aplicada.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
“Nos casos em que o bem danificado é integralmente reparado por seguradora contratada pelo próprio consumidor, a indenização a cargo do causador do dano limita-se ao prejuízo efetivamente suportado (franquia), sendo indevido o recebimento cumulativo dos orçamentos de reparo. A ausência de dano moral e a configuração de litigância de má-fé pela omissão deliberada de informações essenciais autorizam a manutenção da sentença.”

Dispositivos e precedentes aplicáveis:
Código Civil, art. 884; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/95, art. 55; Jurisprudência das Turmas Recursais do TJES sobre vedação ao enriquecimento sem causa e limites da indenização.

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais sustentando que, em 03/07/2024, sua motocicleta Honda Biz 125, adquirida há menos de dois meses e praticamente zero km, foi atingida pelo caminhão conduzido pelo Recorrido enquanto estava devidamente estacionada em frente ao seu local de trabalho, conforme detalhado no Boletim de Ocorrência (Id 16528856). Aduziu que o Recorrido inicialmente reconheceu a culpa e prometeu arcar com os prejuízos, mas posteriormente se recusou a fazê-lo.

A inicial foi acompanhada de três orçamentos, indicando um montante médio de R$ 9.500,00 para o reparo da moto, valor este que a Recorrente pretendia receber a título de danos materiais, cumulado com a indenização de R$ 20.000,00 por danos morais em virtude do abalo psicológico e financeiro.

Após a citação do Recorrido e a designação de audiência de conciliação (Id 16528866), a qual não resultou em acordo, a Recorrente apresentou uma petição intercorrente (Id 16528879), na qual revelou ter acionado sua própria seguradora (Id 16528880) para reparar a motocicleta, assumindo o custo da franquia de R$ 1.396,00 (Id 16528883). Na ocasião, alegou um suposto fato novo: a "perseguição" do Recorrido em seu local de trabalho, com filmagens da motocicleta já reparada e alegações de intimidação. Com base nesse novo contexto, a Recorrente requereu a majoração do dano moral em mais R$ 20.000,00.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença (Id 16528895), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO o requerido a pagar à autora indenização por danos materiais no valor de

R$ 1.396,00 (mil trezentos e noventa e seis reais),

valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora LARYSSA MARINS DUARTE em multa por litigância de má-fé, no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor do requerido, podendo haver compensação dos valores devidos pelas partes entre si.”

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16528897) reiterando o pedido de ressarcimento integral do dano material conforme os orçamentos originais (R$ 9.500,00) ou, subsidiariamente, o valor de aquisição do bem, alegando que o valor da perda total oferecido pela seguradora do Recorrido era inferior ao valor de compra da moto. Além disso, requereu a condenação do Recorrido por danos morais, notadamente em razão da alegada perseguição posterior. Por fim, pleiteou o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16528900), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.
Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

Dos danos materiais

O cerne da insurgência recursal quanto aos danos materiais reside na pretensão da Recorrente de receber o valor integral dos orçamentos, pleiteando R$ 9.500,00 ou, subsidiariamente, o valor de aquisição da motocicleta.

O Juízo de Primeiro Grau, acertadamente, reconheceu que o Recorrido, causador do dano, tem o dever de reparar o prejuízo. Contudo, limitou a indenização ao valor efetivamente desembolsado pela Recorrente, que foi a franquia de R$ 1.396,00.

A responsabilidade civil, configurada no caso em tela, implica a obrigação de recompor o patrimônio lesado ao
status quo ante
, ou seja, de cobrir o dano emergente e os lucros cessantes. Demonstrado o nexo causal e a culpa do Recorrido no acidente de trânsito que avariou o veículo da Recorrente, o dever de indenizar é manifesto. No entanto, este dever não pode servir como fonte de enriquecimento indevido para o lesado.

Conforme a documentação acostada pela própria Recorrente (Ids 16528880 e 16528883), o sinistro foi acionado junto à Companhia Porto Seguro, que autorizou e efetuou os reparos na motocicleta. A Recorrente suportou unicamente o custo da franquia contratual. A lei civil pátria, em seu art. 884, veda expressamente o enriquecimento sem causa, princípio basilar que informa todo o direito de indenização.

Portanto, se a Recorrente já teve seu bem reparado em sua integralidade pela via securitária - assumindo apenas o ônus contratual da franquia - pleitear o valor total dos orçamentos de reparo configura uma tentativa manifesta de
bis in idem
, buscando obter duas vezes o valor da reparação material, uma vez pela seguradora e outra pelo causador do dano, em uma clara afronta à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

A Recorrente argumenta que o valor oferecido anteriormente pela seguradora do Recorrido (Associação Astran, operando em nome do Recorrido) a título de Perda Total, com base na Tabela Fipe (R$ 17.474,00), seria inferior ao valor de aquisição da moto, que, por ser nova (dois meses de uso), lhe causaria prejuízo.

Contudo, a argumentação perde a relevância no momento em que a Recorrente, por sua própria opção, decide recusar a proposta de PT e, em vez disso, opta pelo reparo através de seu seguro, exercendo seu direito de manter o bem. Ao exercer essa faculdade, o direito à reparação material da Recorrente se limita ao custo que ela realmente suportou para reaver a motocicleta em perfeitas condições, ou seja, o valor da franquia. O restante do prejuízo material foi absorvido por sua seguradora, a qual, em tese, sub-rogou-se nos direitos indenizatórios perante o Recorrido ou sua proteção veicular.

Portanto, a r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo
não merece reparo neste ponto.

Dos danos morais

A Recorrente postula a condenação do Recorrido ao pagamento de danos morais, inicialmente pleiteados em R$ 20.000,00 e, após a petição intercorrente, majorados para R$ 40.000,00, fundando seu pleito nos transtornos causados pelo acidente, na recusa inicial do custeio do reparo e, principalmente, na alegada "perseguição" no seu local de trabalho após o ajuizamento da ação.

O dano moral somente se configura quando há lesão a algum dos direitos da personalidade, causando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que extrapolem o mero aborrecimento, frustração ou dissabor da vida cotidiana. Em acidentes de trânsito, sem vítimas e sem lesões físicas graves, o dano moral, em regra, não é presumido, devendo ser comprovado o abalo psíquico que justifique a reparação extrapatrimonial.

No caso dos autos, a Recorrente não demonstrou que o lapso temporal entre o acidente e o reparo causou prejuízo incomum ou abalo psicológico de monta, além dos inevitáveis transtornos advindos da privação temporária do uso do veículo.

Conforme o próprio cronograma do sinistro (Id 16528880), a autorização de reparo pela seguradora da Recorrente ocorreu em 30/07/2024, menos de um mês após o acidente (03/07/2024), com a quitação dos serviços em 22/08/2024 (Id 16528882). Trata-se de um tempo razoável para a solução de um sinistro complexo, não havendo comprovação de privação excessiva do uso do veículo que pudesse justificar o alegado sofrimento profundo apto a ensejar a indenização moral.

No que tange à alegada perseguição no local de trabalho (Id 16528879), o contexto fático revela que o Recorrido, diante da petição inicial que omitia o acionamento do seguro e a reparação já autorizada/concluída, deslocou-se ao local de trabalho da Recorrente para filmar o veículo já consertado (Ids 16528890 e 16528893).

Embora a atitude possa ser considerada inconveniente e inoportuna, principalmente por envolver a presença em ambiente de trabalho e um contato considerado ríspido ou assertivo do Recorrido, conforme alegado na petição de majoração (Id 16528879, "fazendo vídeos pelo celular e usando palavras mentirosas e intimidadoras"), o principal objetivo do ato, à luz da defesa apresentada, foi produzir prova que desmentisse a narrativa inicial da Recorrente nos autos.

A conduta, embora censurável do ponto de vista ético, não foi reconhecida pelo Juízo
a quo
como configuradora de abalo moral grave, ou ameaça, notadamente pelo fato de ter ocorrido em decorrência de uma ação prévia da própria Recorrente, que, agindo de forma desleal, buscou receber um valor indevido. O vídeo anexado pelo Recorrido, que foi o elemento probatório invocado pela própria Recorrente para a majoração do dano moral, serviu, na verdade, para expor a verdade dos fatos: a moto já estava reparada.

Ponderando a situação como um todo, o dissabor sofrido pela Recorrente com o acidente, a necessidade de acionar o seguro e o posterior episódio da filmagem não demonstram ofensa séria e grave à dignidade ou honra, mas sim transtornos e conflitos que não configuram o dever de compensação por dano moral.

O Juízo de primeiro grau, ao negar a indenização moral, aplicou o correto entendimento de que o ressarcimento extrapatrimonial não se destina a reparar qualquer incômodo sofrido, mas sim lesões profundas, as quais não se verificaram no presente caso.

Desse modo, a r. sentença que negou o pedido de indenização por danos morais deve ser integralmente mantida.

Da litigância de má-fé

A r. sentença recorrida condenou a Recorrente por litigância de má-fé, aplicando multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Recorrido. A condenação baseou-se na omissão da Recorrente em informar, na petição inicial, que já havia acionado seu seguro e que o reparo já estava autorizado (e a moto reparada), pleiteando valor integral dos orçamentos, o que configurou alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A Recorrente argumenta que agiu com boa-fé, limitando-se a exercer o direito de ação e que a divergência de versões não configura má-fé.

Entretanto, a análise dos autos revela que a omissão não foi um mero lapso ou divergência interpretativa, mas sim uma conduta processual estratégica e dolosa, com o objetivo claro de obter vantagem patrimonial indevida.

No momento do ajuizamento da ação (01/08/2024), a Recorrente já havia trocado mensagens com a associação do Recorrido (08/07/2024, Id 16528861), já havia encaminhado orçamentos e tido a informação de um possível PT e, principalmente, já havia acionado sua seguradora própria, Porto Seguro, que autorizou os reparos em 30/07/2024 (Id 16528880).

A petição inicial, protocolada em 01/08/2024, foi elaborada após a ciência e a autorização dos reparos por sua seguradora. Não obstante, a Recorrente pleiteou expressamente a condenação do Recorrido ao pagamento de R$ 9.500,00 a título de danos materiais, como se esse custo fosse de sua responsabilidade direta, omitindo o fato de que o desembolso principal seria feito pela seguradora, e que o seu ônus se limitava a R$ 1.396,00.

Omissão de tal magnitude, que altera fundamentalmente a base fática do pedido de dano material e visa o enriquecimento ilícito, caracteriza claramente a alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal (receber o dobro da indenização pelo mesmo dano), subsumindo-se o comportamento da Recorrente às hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

A litigância de má-fé visa coibir o abuso do direito de ação e a deslealdade processual, e a multa imposta pelo Juízo
a quo
se mostra perfeitamente adequada à gravidade da conduta.

Portanto, também neste ponto, o recurso inominado interposto deve ser desprovido, mantendo-se irretocável a condenação por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)